Tribunal: TJDFT
Processo: 0729462-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNA. INTERESSE DA CRIANÇA. ZELO PELA SAÚDE FÍSICA E PSICOLÓGICA DO FILHO COMUM DAS PARTES. OBSERVÂNCIA. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A convivência familiar, direito assegurado pelo art. 227 da CR/88, é indispensável ao amadurecimento sadio de crianças e adolescentes e, nos termos do art. 1.589 do CC/02, garante o convívio com o genitor não guardião, desde que não represente risco aos filhos.
2. Inexistem elementos nos autos que permitam fazer um juízo seguro de que o estabelecimento de regime provisório de convivência paterna, no atual momento, resguarda os interesses da criança.
3. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, que o convívio com o genitor não expõe a risco o bem-estar físico e emocional do filho comum do ex-casal, deve ser mantida a r. decisão impugnada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.